Tribunal: TJPA
Processo: 0802506-24.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802506-24.2020.8.14.0009

APELANTE: ALEXANDRO SILVA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

A materialidade e autoria

delitiva do crime restaram plenamente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, onde a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia, restando apto a embasar o decreto condenatório.
PLEITO DE

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR PARTE DO RÉU, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 29, § 1º DO CPB.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seu comparsa, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo
, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante
.
.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA ABAIXO DO PATAMAR MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ
.
PRECEDENTES.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ALEXANDRO SILVA SANTOS
através da Defensoria Pública
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 9718690, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do

art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal
(Roubo majorado pelo concurso de agentes uso de arma de fogo)

a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento
de 20 (vinte) dias multa,
sob regime inicial
semiaberto,
após aplicação da detração da pena.

Segundo os termos da denúncia (ID 9718593:

“(...) Noticiam os presentes autos de Inquérito Policial que, no dia 07/12/2020, por volta das 20h30min, no depósito do Negão, situado na Rua Dom Elizeu, Alto Paraíso, Bragança/PA, o denunciado, mediante violência e grave ameaça e de posse de armas de fogo, na companhia de outro indivíduo, roubaram as vítimas, levando de WILLANS SILVA PACHECO três cordões de ouro, um relógio e de LAURO DA SILVA PEREIRA JUNIOR um aparelho celular.

No dia e local acima mencionados, as vítimas estavam no estabelecimento comercial quando o denunciado na companhia de seu comparsa chegou ao local e, de posse de armas de fogo anunciaram o roubo. Tanto o denunciado quanto seu comparsa estavam armados e chegaram ao local do crime em uma motocicleta honda titan.

Após o crime, o denunciado e seu comparsa empreenderam fuga no local e as vítimas acionaram a polícia.

Em seguida, a polícia teve conhecimento que um indivíduo baleado deu entrada no hospital, de modo que os policiais se deslocaram ao local onde recebia atendimento médico e constataram que se tratava do denunciado ALEXSANDRO.

Ambas as vítimas fizeram reconhecimento do denunciado por intermédio de fotografias, afirmando com firmeza que se tratavam do autor do crime em questão conforme autos de reconhecimento constantes no IPL.

Ainda, as vítima reconheceram a foto do indivíduo conhecido como ANDINHO PJL (perfil facebook), vulgo “CABEÇÃO” OU “OSSADA”, fotografia na pagina 28 do IPL como o outro indivíduo que executou o crime na companhia do denunciado.

Em interrogatório prestado perante a autoridade policial, o denunciado Alexsandro Silva Santos confessou que foi um dos autores do crime em questão, bem como confessou que estavam armados de arma de fogo.

Disse ainda que a arma usada no roubo pertencia ao denunciado cabeção e que Cabeção, durante a fuga, disparou acidentalmente a arma contra ele, razão que precisou de cuidados médicos e em seguida foi preso pelos policiais.

Ainda, indicou a participação de outros indivíduos como supostos idealizadores do crime em questão, sem apresentar, porém os elementos mínimos de prova quanto a isso. (...)”

A denúncia foi recebida em 15/01/2021 (ID 9718595)

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, (ID 9718704), requer a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP. Subsidiariamente
o reconhecimento da participação de menor importância,

com a aplicação da causa de diminuição de pena em seu patamar máximo, nos termos do art. 29, § 1º, CP
e a aplicação da atenuante da menoridade relativa, superando-se o enunciado da Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (ID 97187707), se manifestou pelo
conhecimento e improvimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, (ID 10454906), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

À Revisão.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

Requer a defesa de Alexandro Silva Santos
a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Sem razão os apelantes.

A
materialidade
do delito ficou evidenciada pelo

termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega, auto de prisão em flagrante, depoimento das vítimas e de testemunhas.

A
autoria
do crime também ficou devidamente comprovada pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.

Durante a instrução criminal, ficou perfeitamente demonstrada a participação do recorrente, no assalto contra as vítimas WILLIANS SILVA PACHECO e LAURO DA SILVA PEREIRA JUNIOR, cujos depoimentos passo a expor:

A testemunha
IGOR HENRIQUE SANTOS CORDEIRO/CABO/PM/PA
, à qual durante a audiência de instrução e julgamento, narrou:

“(...) QUE estavam em ronda pelo bairro do alto paraíso, quando se depararam com populares pedindo apoio informando que havia acontecido um assalto, que dois elementos em um moto teria assaltado o dono de um depósito de bebidas, e teriam levado cordões de ouro, que os populares informaram o sentido em que os acusados haviam tomado, que então seguiram na direção em um ramal que dá acesso a uma área de invasão e lá nessa lugar perderam informação e rastro dos acusados, porém, ao retornar ao local dos fatos, os populares haviam reconhecido um deles e informaram que ele morava naquela área de invasão, que durante o assalto o carona que estava com a arma na mão havia efetuado um disparo, que logo após recebeu uma informação do hospital dizendo que havia uma pessoa com ferimento a bala, que foi feito o curativo e depois o levaram para delegacia, onde a vítima fez o reconhecimento que era ele o autor do crime, e que na verdade, o outro assaltante que estava com ele fez um disparo acidental que pegou na perna do réu ALEXSANDRO, que foi encontrada uma moto, que foi o próprio réu que indicou onde estava, que alguém teria encomendado o roubo do cordão de ouro do rapaz (...)”.

A testemunha
JOSE RIBAMAR SOUZA DE OLIVEIRA/SARGENTO/PM/PA
, à qual durante a audiência de instrução e julgamento, narrou:
“(...) QUE estavam fazendo uma ronda na rua que da acesso ao bairro do alto paraíso, quando populares chamaram a viatura, e ao chegar lá apontaram dizendo “assalto, assalto”, e apontaram a direção para onde os assaltantes teriam empreendido fuga, porém não conseguiram localizá-los, pois os perderam de vista, somente após obtiveram informação do hospital dizendo que teria entrada um cidadão baleado, que ao verificar junto ao hospital, o acusado relatou que havia sido vítima de um assalto, que supostamente teria sido baleado nesse assalto, que depois o acusado confessou que tinha sido convidado para fazer um assalto e que teria feito com uma pessoa que havia conhecido no mesmo dia do crime, que os objetos teriam ficado com o outro meliante, que apenas foi encontrada a motocicleta, que foi o próprio acusado quem informou onde estava a moto, que depois conduziram o acusado para delegacia juntamente com a motocicleta (...)”

A testemunha/vítima
LAURO DA SILVA PEREIRA JUNIOR
, à qual durante a audiência de instrução e julgamento, narrou:
“(...) QUE estava fechando o estabelecimento, quando dois elementos numa moto preta chegaram com duas armas de fogo, sendo que um foi para cima de mim, e outro foi para cima do “NEGÃO”, que haviam outras pessoas, sua esposa e sua enteada que correram para dentro do chagão da casa, que ficou na frente da arma dele, 38, e outro com a pistola esperando lá dando apoio ao meliante, que lhe mandaram levantar as mãos, que o assaltante disse, bora passa o cordão se não vou te atirar, que “NEGÃO” não queira passar o cordão, que pediu a ele que passasse pois os criminosos poderiam atirar, que ao sair um deles fez um disparo, que pegou na perna o próprio comparsa, que quando ele sentou na moto, a moto tombou e houve o disparo, que depois soube que foi um tiro acidental que um meliante acertou no outro,
que reconheceu por foto, que a pessoa baleada era o criminoso que lhe abordou
(...)”.

O apelante
ALEXANDRO SILVA SANTOS
NEGOU o delito durante seu interrogatório, prestado em juízo, vejamos:
“Que os fatos imputados a ele não são verdadeiros; que não deu essas declarações a autoridade policial; que na verdade foi vítima de um assalto quando foi baleado; sobre o crime alega que estava jogando bola com um amigo, na vila Sinhá, que um rapaz desconhecido de apelido “playboy” pediu carona para leva-lo no bairro Alto Paraíso no depósito do “Negão”, que foram na motocicleta HONDA FAN, que quando foram não sabia que ele iria assaltar, que o rapaz pediu uma bebida e anunciou o assalto, que após a vítima ficar em pé “playboy” teria mandado que tirasse os cordões e o relógio, que não sabe se ele pegou algo a mais, que após quando iam saindo, o rapaz efetuou dois disparos em direção ao acusado pois achava que iria abandoná-lo para trás, que não sabia que ele faria um assalto, que se soubesse que ele faria o assalto não teria ido, que não são seus objetivos participar de crimes, que é estudante, que veio de São Paulo para passar Natal, que não conhece cabeção, que no dia que foi apreendido estava no Hospital Santo Antônio, que dois policiais entraram na sala de cirurgia e bateram foto do acusado e o levaram para delegacia, que na delegacia por volta das 03:00h da madrugada chegou uma viatura, que acha que não havia ninguém dentro da viatura, que lhe bateram para assumir que tinha cometido o crime, que bateram em cima do ferimento a bala que foi causado pelo seu parceiro que estava com ele (...)”.

Depreende-se dos depoimentos da vítima e das testemunhas restou plenamente comprovado que o apelante foi um dos autores do crime descrito na denúncia.

Em que pese ter confessado o crime na fase policial, em juízo aduziu que estava acompanhando dos demais envolvidos, não sabendo quem iam cometer o assalto, tese que não se coaduna com os demais depoimentos expostos em juízo.

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima e pelas testemunhas.

Sobre o valor dos depoimentos dos agentes que participam da diligência que culmina na prisão de envolvidos em crime, trago as seguintes decisões:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. CONFISSÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. PALAVRA DAS VÍTIMAS – CREDIBILIDADE
. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA AFASTADA - PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE E MULTA MANTIDAS. Os elementos de convicção colhidos durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do crime.
Os depoimentos dos policias revestem-se de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo sob a garantia do contraditório
. Inaplicável a participação de menor importância eis que o Apelante participou ativamente do delito, pois diferentemente do que alega, desceu do carro e abordou a vítima. Decisão mantida. Recurso improvido. Unânime. (2018.04854373-35, 198.550, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-29, Publicado em 2018-11-30) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO.
VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES EM SEDE JUDICIAL.
DOSIMETRIA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUSNTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE O EMPREGO DE ARMA. POSSIBILIDADE. VÍTIMA QUE NÃO RELATOU A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO NA EXECUÇÃO DO DELITO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA.

1
. As provas colhidas durante as fases inquisitorial e instrutória são consistentes e se complementam, de forma que não há margem a questionamentos quanto à autoria delitiva, sendo entendimento pacífico nesta corte de Justiça que o depoimento de Policiais Militares possui plena validade, mormente quando não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. As circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo magistrado de origem, entretanto, o equívoco corrigido não possui o condão de conduzir a pena-base ao mínimo legal, pois as circunstâncias do crime permanecem desfavoráveis, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal.

Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ.

3. Tendo sido negativado apenas um vetor judicial do art. 59 do CP, reduzo a pena base fixada pelo juízo de origem na 1ª fase da dosimetria penal, estabelecendo o patamar de 07 (sete) anos de reclusão. Mantendo a redução de 1/6 decorrente da atenuante genérica do art. 65, I do CP, restando a pena intermediária de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

4. A vítima em sede policial não relatou o emprego de arma para o cometimento do delito, tão pouco as testemunhas ouvidas em juízo podem descrever seu uso, motivo por que afasto essa causa especial de aumento de pena, mantendo o reconhecimento do cometimento do delito em concurso de agentes.

5. Já tendo a referida causa especial de aumento de pena do art. 157, §2° II do CP sido aplicada em sua fração mínima, resta a pena concreta e definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 20 (vinte) dias multa.

6. Alterado o patamar da pena fixada, resta imperiosa a fixação do regime semiaberto como o adequado para inicio do cumprimento da sanção fixada. Literalidade do art. 33, §2, b do CP.

2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE, à unanimidade.

(2018.03246531-42, 194.181, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-07, Publicado em 2018-08-14) (grifo nosso)

Desta forma, as alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, eis que todos os depoimentos colhidos são harmônicos entre si.

Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando a autoria do delito aos réus.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que a condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelantes foi um dos autores do crime de roubo.

A defesa do apelante requer também o reconhecimento da participação de menor importância por parte do réu, conforme o disposto no art. 29, § 1º do CPB.

Não assiste razão a defesa
no que tange à tese da participação de menor importância, haja vista que esta “(...)
é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência das condições (conditio sine qua non). Trata-se de uma conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição
”.
[1]

Depreende-se dos autos que o réu juntamente com outros elementos não identificados, no qual obteve sucesso na sua fuga, praticaram o crime, anunciando juntos o assalto, praticando, portanto, o verbo nuclear do tipo penal, não se podendo falar em participação de menor importância, conforme ficou demonstrado pela prova testemunhal.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelo apelante e seus comparsas, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo
, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante.

Acerca da matéria, assim decidiu Pretório Excelso:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição estatal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, `todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime ́, pois, em tal hipótese, `há unidade de crime e pluralidade de agentes” – STF, RT 726/555”

Requer a aplicação da atenuante de menoridade relativa, na segunda fase de dosimetria da pena, abaixo do mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM.
Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do
art.
157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal
(Roubo majorado pelo concurso de agentes uso de arma de fogo)

a pena de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e ao pagamento
de 20 (vinte) dias multa,
sob regime inicial
semiaberto,
após aplicação da detração da pena.

Na primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão, ou seja em seu patamar mínimo.

Na segunda fase
da dosimetria, o MM. Magistrado não reconheceu causas agravantes, mas
reconheceu para o apelante a atenuante prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal (menoridade relativa), porém deixou de aplicá-la em razão da pena base já ter sido fixada no mínimo legal, em consonância ao determinhado na Súmula 231 do STJ.

No entanto, a defesa pleiteia pelo reconhecimento e aplicação da atenuante em patamar abaixo do mínimo legal.

Não possui razão o apelante.

A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitivas e entendimentos pacificados dos Tribunais Superiores. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito do Tema 158 da Repercussão Geral reafirmou jurisprudência no sentido de que “circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Portanto, a súmula deve ser plenamente aplicada.

Conforme a jurisprudência acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA. DESNECESSIDADE. CRIME PRATICADO MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6.
Nos termos do enunciado n. 231 desta Corte, é inviável a aplicação de circunstâncias atenuantes para fins de redução da pena a patamar aquém do mínimo legal.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)”

Neste sentido são as decisões proferidas neste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT DO CPB – PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ, PARA QUE A PENA SEJA REDUZIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDENTE – A IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA É ENTENDIMENTO PACIFICADO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES - SÚMULA EM PLENO VIGOR, INCLUSIVE COM JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O Magistrado a quo ao realizar a dosimetria da pena, considerou, na primeira fase, todas as circunstâncias como neutras ou favoráveis ao réu. Desta forma, fixou a pena-base no mínimo legal, ou seja 04 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, a atenuante de confissão foi reconhecida pelo Magistrado a quo, porém, em razão da súmula 231 do STJ não foi possível a redução da pena.
A defesa pleiteia que seja reduzida a pena, desconsiderando a referida súmula, o que não merece prosperar. É pacificado o entendimento de que na segunda fase da dosimetria, a pena não pode, em razão de atenuantes, ser reduzida aquém do mínimo estabelecido em lei. A súmula 231 do STJ é resultado de demandas repetitiva
(7360828, 7360828, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-01) (grifo nosso)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. REFORMA. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA PREVISTA NO ART. 65, INCISO I, DO CPB. JUÍZO SENTENCIANTE QUE RECONHECEU A ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICÁ-LA, TENDO EM VISTA QUE A PENA-BASE JÁ HAVIA SIDO FIXADA NO MÍNIMO LEGAL DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 231 DO STJ. SÚMULA QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL. A PENA-BASE FOI DOSADA NO MÍNIMO LEGAL NA PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA PELO JUÍZO, LOGO NÃO DEVE SER A MESMA ATENUADA NA SEGUNDA FASE. PENA JUSTA QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Como o acusado tinha, na época dos fatos, 20 (vinte) anos de idade, conforme cópia do Termo de Declaração e Qualificação do Investigado (ID 5252635 – pág. 13/15), teoricamente, teria direito ao reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso I, do CPB (menoridade relativa), o que, de fato, foi feito pelo juízo sentenciante. Vale ressaltar, entretanto, que, o magistrado fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime de tráfico (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), motivo pelo qual, apesar de reconhecê-la como existente, não pôde ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal, conforme redação contida na Súmula 231 do STJ, que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena-base abaixo do mínimo legal”
. 2. Na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes, a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal, como ocorreu no caso em análise. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado.
Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo. O Supremo Tribunal Federal também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597270
), razão pela qual, a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(7240701, 7240701, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-25)

Ademais, há de se dizer que representaria uma
afronta ao princípio da legalidade
, visto que
a pena mínima estabelecida pelo legislador é considerada como marco mínimo capaz de cumprir os pressupostos de prevenção tanto geral quanto especial face ao crime perpetrado, cujo entendimento contrário resultaria em grande risco a segurança pública.

Não havendo outros questionamentos atinentes a dosimetria, mantenho a sentença condenatória em todos os seus termos.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Alexandro Silva Santos
, porém
lhe nego provimento
, nos termos apresentados.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
MASSON, Cleber.
Código Penal para Concursos,
p. 146.

Belém, 26/10/2022